Tribunal: TJES
Processo: 5005759-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Correção Monetária; Causas Supervenientes à Sentença; Juros; Liquidação / Cumprimento / Execução; Sucessão
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005759-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS
AGRAVADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

2.
Na hipótese, contudo, o agravante interpôs o presente agravo interno contra o acórdão prolatado por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto. Nesse contexto, é inviável o conhecimento do agravo interno, em razão de sua patente inadequação para impugnar a decisão colegiada.

3
.
Recurso não conhecido. Aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do presente recurso de agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005759-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS

AGRAVADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO, BANCO BRADESCO S.A.
REPRESENTANTE: NATALICIO PEGORINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS - RJ117567

Advogado do(a) AGRAVADO: MAURICIO COSTA MACHADO - BA30451,
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MAURICIO COSTA MACHADO - BA30451
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS
em face do acórdão de evento ID nº 4178162, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Pugna o agravante, em síntese, pela admissão do recurso e provimento para reconsideração da decisão colegiada.

O recurso não comporta conhecimento.

Com efeito, o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Na hipótese, contudo, o agravante interpôs o presente agravo interno contra o acórdão prolatado por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Nesse contexto, é inviável o conhecimento do agravo interno, em razão de sua patente inadequação para impugnar a decisão colegiada, a qual é manifestamente inadmissível, o que dá ensejo, inclusive, à aplicação de multa, conforme entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ERRO INESCUSÁVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PARTE ESTRANHA AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE.

1. Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 e 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo interno ou regimental contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese.

2. Não se conhece de recurso interposto por parte estranha ao processo, haja vista sua ilegitimidade recursal.

3. Evidenciada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.

4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.464/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Assim, diante de hipótese em que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível por decisão unânime do colegiado, deverá incidir a multa prevista no § 4º
1
do art. 1.021 do CPC, propondo-se, desde já, a fixação da penalidade no patamar de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa originária (R$ 10.040,80), considerando a temerária extensão da tramitação do feito para a apreciação de recurso manifestamente incabível.

Ante exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a ausência manifesta de cabimento.

Na sequência, na forma do § 4º do art. 1.021 do CPC,
condeno
o agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa originária (R$ 10.040,80), diante da
manifesta inadmissibilidade
do recurso.

É como voto.

1
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)